Tribunal: CARF
Processo: 10166.001902/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.001902/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.666 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração,
necessárias a este fim.
Recurso Voluntário Improvido.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara
de Araujo Branco (Vice-Presidente) Ausente o conselheiro Ronaldo Souza Dias, substituído pela
conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.001902/2009-71
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.666 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001902/2009-71

Em 25/02/2009 a contribuinte protocolou em formulário (papel) Pedido
de Restituição (PER) referente à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins retida na fonte em abril de 2008, no valor
original de R$ 162.399,72. Tal valor foi obtido do resultado da diferença
entre o suposto valor de Cofins retido na fonte no mês de abril de 2008
(R$ 391.076,17) e o valor deste crédito utilizado na dedução do valor
devido de Cofins do mesmo período (R$ 228.676,45).
Posteriormente, com base neste mesmo direito creditório, a contribuinte
transmitiu eletronicamente as Declarações de Compensação (DCOMP)
nos 04471.99507. 250209.1.3.04-5359, 23126.66495.260209.1.3.04-
3558 e 14227.31421.150409.1.3.04-5690.
Em 14/05/2012, foi emitido o Despacho Decisório DRF/BSB/Diort de fls.
174 a 181, no qual a Autoridade Tributária indeferiu o Pedido de
Restituição (PER) e não homologou as compensações declaradas nas
DCOMP
nos
04471.99507.250209.1.3.04-5359,
23126.66495.260209.1.3.04-3558 e 14227.31421.150409.1.3.04-5690.
A motivação da decisão proferida no Despacho Decisório, bem como o
procedimento de análise adotado são sintetizados a seguir.
A fim de confirmar as retenções utilizadas na composição do direito
creditório em litígio, a Autoridade Tributária confrontou as informações
constantes no PER e no sistema Portal – DIRF. Verificou-se que as
informações constantes no sistema Portal-DIRF mostram retenções na
fonte de Cofins em valores diferentes dos constantes no demonstrativo
dos valores retidos do PER e que os comprovantes de retenção na fonte
de fls. 05 a 12 traziam apenas valores retidos na fonte já confirmados em
DIRF. Para esclarecer tal divergência, a contribuinte foi intimada (fls.
62 a 63) a apresentar os comprovantes de retenções referentes ao mês de
abril de 2008. Nesse contexto, foram juntados aos autos cópias dos
comprovantes de retenção apresentados pela contribuinte (fls. 70 a 86).
Após a análise de tais comprovantes, foi constatado que todos os valores
retidos na fonte informados nos comprovantes de retenção já estavam
presentes em DIRF.
Após a determinação dos valores retidos na fonte em abril de 2008,
conforme critérios e detalhamento constante no Despacho Decisório (fls.
4 e 5), foram analisadas as informações declaradas no Dacon
(Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais) para verificar
se as retenções na fonte foram efetivamente utilizadas para deduzir o
saldo a pagar da Cofins no período.
Com base nas informações contidas no Dacon, observou-se que a Cofins
apurada no mês, R$ 228.676,45, sofreu deduções referentes a retenção
na fonte no valor de R$ 391.076,17. Dessa forma, haveria um saldo a
restituir no valor de R$ 162.399,72 (o mesmo valor solicitado no PER).
No entanto, as retenções na fonte de Cofins no mês de abril de 2008,
confirmadas pelo sistema Portal DIRF e documentos comprobatórios
trazidos pela contribuinte, totalizaram apenas R$ 103.876,71.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.666 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001902/2009-71

Dessa forma, concluiu-se que não há saldo a restituir de Cofins retido na
fonte para o mês de abril de 2008. Além disso, verificou-se a existência
de saldo a pagar de R$ 124.799,74 referente à Cofins apurada neste mês.
A Autoridade Fiscal analisou, também, as informações presentes na
escrituração contábil da contribuinte. Evidenciou-se no Livro Razão (fl.
87) que o valor utilizado na compensação / dedução da Cofins a recolher
no mês de abril de 2008 foi de R$ 167,564,25, diferente do valor
informado no Dacon do período (R$ 391.076,17). Apesar desta
divergência, o crédito de Cofins retido na fonte utilizado na dedução do
saldo a pagar no Livro Razão (R$ 167,564,25) é superior ao crédito de
Cofins retido na fonte confirmado em DIRF (R$ 103.876,71), ou seja,
baseando-se apenas na escrituração contábil, conclui-se que a
contribuinte continuaria utilizando um valor de Cofins retido na fonte
maior do que teria direito na dedução / compensação da Cofins apurada
no período.
Cientificado, via postal, dessa decisão em 03/07/2012 (fl. 183), bem
como da cobrança dos débitos confessados na Dcomp, o sujeito passivo
apresentou em 25/07/2012, Manifestação de Inconformidade às fls. 187 a
193, acrescida de documentação anexa.
Em sua defesa, em suma, a contribuinte enfatiza a existência do crédito
pleiteado e alega que, teria demonstrado e provado mediante
comprovantes, ter sofrido as retenções que compuseram o crédito
pleiteado. Acrescenta que “a conduta do fisco cerceia a defesa da
Contribuinte/Manifestante, inclusive e especialmente porque transfere ao
contribuinte o ônus de assumir as atribuições de competência do fisco,
tais como, fiscalizar: ausência de entrega da DIRF pela fonte pagadora,
atraso na entrega da DIRF, preenchimento incorreto (a menor) entre
outros fatores”. Entende que em razão da não confirmação ou
confirmação parcial do crédito pleiteado, os autos deveriam ser
baixados em diligência para que fosse apurada a divergência. Traz aos
autos cópia de nota fiscal, cópia do informe de rendimento e cópia do
extrato bancário, comprovando que o valor creditado em conta
corresponde exatamente ao valor bruto da nota fiscal, menos o valor dos
tributos retidos na fonte. Esclarece que teria cometido erro de fato, eis
que um dos valores de transação no importe de R$ 28.732,47, teria
informado equivocadamente o CNPJ de no 03.779.133/0001-04,
enquanto que o correto seria 03.774.819/0001-02. No tocante ao valor
da transação R$ 154.317,85, vinculado o CNPJ no 00.360.305/0001-04,
o valor correto seria de R$ 1.632.993,18. Indica, que nenhuma dessas
alterações teria modificado o valor da Cofins retida na fonte e que os
valores se encontram demonstrados no Anexo do Pedido de Restituição.
Ao final, requer:
a) que este recurso de Manifestação de Inconformidade seja
recebido para que lhe seja dado total provimento, restabelecendo o
c ́redito de Cofins retido na fonte no importe de R$ 391.076,17 e,
conseqüentemente, integralmente homologadas as declarações de
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.666 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001902/2009-71

compensação objeto dos presentes autos, cancelando-se os débitos
do processo no 10166.723756/2012-33;
b) que seja dado efeito suspensivo aos presentes autos e ao de no
10166.723756/2012-33;
c) o direito de protocolar razões complementares e novos
documentos, posteriormente, em obediência ao princípio do direito
à ampla defesa e da verdade real.;
d) que sejam aplicadas outras teses jurídicas não apresentadas nos
pressentes autos, que os nobres Julgadores conhecem em razão de
seus elevados saberes jurídicos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (BSB),
julgou, à unanimidade, improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão
03-70.421 - 4a Turma da DRJ/BSB.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, ratificando as razões
da manifestação de inconformidade.

É o relatório.
Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.

Da análise do mérito.
Entendo por não merecer reforma a decisão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do recorrente.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe à Recorrente a comprovação
do direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72:
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se: a fato ou a direito superveniente;
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.666 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001902/2009-71

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos
O art, 170 do Código Tributário Nacional dispõe que:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.
Nesse contexto, lembre-se que recai sobre o interessado o ônus de demonstrar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado, como dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam indispensável para um
convencimento, o que não foi observado pelo contribuinte em sede de manifestação de
inconformidade ou recurso voluntário.
Em que pese a alegação de relativização das informações constantes da DIRF e do
princípio da verdade real que norteia o processo administrativo fiscal, os documentos juntados
pela Recorrente foram devidamente analisados pela decisão recorrida em cotejo com as
declarações realizadas. Vejamos (fls. 373-374):
No caso em questão, a fim de confirmar as retenções utilizadas na
composição do direito creditório em litígio, a Autoridade Tributária
confrontou as informações constantes no PER e no sistema Portal –
DIRF. Verificou-se que as informações constantes no sistema Portal-
DIEF mostram retenções na fonte de Cofins em valores diferentes dos
constantes no demonstrativo dos valores retidos do PER e que os
comprovantes de retenção na fonte de fls. 05 a 12 traziam apenas valores
retidos na fonte já confirmados em DIRF. Para esclarecer tal
divergência, a contribuinte foi intimada a apresentar os comprovantes de
retenções referentes ao mês de abril de 2008. Nesse contexto, foram
juntados aos autos cópias dos comprovantes de retenção apresentados
pela contribuinte (fls. 70 a 86). Após a análise de tais comprovantes, foi
constatado que todos os valores retidos na fonte informados nos
comprovantes de retenção já estavam presentes em DIRF.
Após a determinação dos valores retidos na fonte em abril de 2008,
conforme critérios e detalhamento constante no Despacho Decisório (fls.
4 e 5), foram analisadas as informações prestadas no Dacon
(Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais) para verificar
se as retenções na fonte foram efetivamente utilizadas para deduzir o
saldo a pagar da Cofins no período.
Em sua defesa, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado
e, no mérito, alega que, os documentos que trouxe aos autos comprovam
as retenções na fonte demonstradas no PER. Esclarece que teria
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.666 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001902/2009-71

cometido erro de fato, eis que num dos valores de transação no importe
de R$ 28.732,47, teria informado equivocadamente o CNPJ de no
03.779.133/0001-04, enquanto que o correto seria 03.774.819/0001-02.
No tocante ao valor da transação R$ 154.317,85, vinculado ao CNPJ no
00.360.305/0001-04, o valor correto seria de R$ 1.632.993,18. Indica,
que nenhuma dessas alterações teria modificado o valor da Cofins retida
na fonte e que os valores se encontram demonstrados no Anexo do
Pedido de Restituição.
Primeiramente, deve ser destacado que a contribuinte não trouxe aos
autos comprovantes diversos dos já apresentados para atender à
Intimação da Autoridade Tributária (fls. 62 a 63) e já considerados no
Despacho Decisório quando do reconhecimento do direito creditório.
Consulta ao sistema Portal DIRF, efetuada em 13/04/2016, também
evidencia que todos os valores retidos na fonte informados nos
comprovantes
de
retenção
apresentados
pela
contribuinte
na
Manifestação de Inconformidade já estavam presentes em DIRF.
Quanto aos erro de fato alegado, a própria interessada afirma que o
equívoco não teria modificado o valor da Cofins retida na fonte.
Ademais, tanto as retenções na fonte efetuadas pela empresas de CNPJ
no 03.779.133/0001-04, como a de no 03.774.819/0001-02, foram
consideradas pela Autoridade Tributária, quando do procedimento de
reconhecimento do direito creditório.

Conclusão
Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, por negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital